Tribunal: TJSP
Processo: 2034845-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2034845-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, é
embargado JOÃO BOSCO MANIESO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034845-29.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38018 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38018
EDEC.No: 2034845-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ORLÂNDIA
EBTE. : GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
EBDO. : JOÃO BOSCO MANIESO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 46/49, que, por maioria, negou provimento ao recurso da
embargante.
O recorrente alega que existe omissão no julgado,
aduzindo que não houve qualquer pronunciamento dos precedentes
jurisprudenciais que possuem entendimento quanto a mitigação da regra
da impenhorabilidade dos salários e benefícios previdenciários de
titularidade do devedor, autorizando a penhora de 30% das verbas
salariais para pagamento da dívida. Busca sanar o vício aponto. Quer o
prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034845-29.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38018 - Letícia/Fabiane
3
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas em sede
de agravo de instrumento foram apreciadas e solidamente decididas, de
forma fundamentada, com base em entendimento jurisprudencial e,
principalmente, na legislação em vigor, tudo expressamente mencionado
no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do não acolhimento de suas teses, todavia, uma vez
proferido o julgamento, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão
deste recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de
Declaração, o que é inadmissível.
A propósito: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de
acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034845-29.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38018 - Letícia/Fabiane
4
inadequada utilização com propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/689, 158/993, 159/638).”
Importante consignar que o Juiz não precisa
fundamentar exaustivamente sua decisão. Ao formar a sua convicção,
não está ele adstrito a responder a todos os argumentos levantados pelas
partes.

Nesse sentido, são os julgados:
“O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos”. (RJTJESP 115/207).
“O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza
de todo, sem que se increpe nulidade (ius novit curia)” (RJTJESP
79/225).
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos do recurso, observando-se que, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034845-29.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38018 - Letícia/Fabiane
5
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator